Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Os elementos de prova evidenciam que o paciente praticou dois delitos de roubo, em concurso de agentes, com o auxílio material de uma motocicleta objeto de furto anterior, tendo sido subtraídos celulares de duas adolescentes, demonstrando o perigo que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública.
4. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.